Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Cobrança de honorários advocatícios. Contrato verbal. Arbitramento judicial. Honorários sucumbenciais. Ilegitimidade passiva. Processo parcialmente extinto, de ofício. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios, com base em contrato verbal.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade para responder por levantamento de honorários sucumbenciais em processo anterior; (ii) apurar se houve contratação de serviços advocatícios na modalidade ad exitum; (iii) verificar a correção dos encargos acessórios fixados; e (iv) estabelecer se a distribuição da sucumbência deve ser modificada.
III. Razões de decidir
3. Considerando-se que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, a pretensão de sua restituição deve ser exercitada em ação autônoma, sendo a representada parte ilegítima para responder por eventual ilegalidade do levantamento realizado pelo advogado que passou a representá-la no litígio após a revogação do instrumento de procuração outorgado ao autor. Pronunciada de ofício a ilegitimidade passiva.
4. Comprovada a existência de relação contratual entre as partes, mas, no entanto, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que, no contrato verbal, foi pactuada cláusula de êxito, os honorários contratuais cujo pagamento é pleiteado devem ser arbitrados judicialmente.
5. No arbitramento dos honorários contratuais, deve-se levar em conta os critérios definidos na tabela mantida pela secional da OAB/DF, vigente no momento da contratação, bem como a complexidade e a atuação do advogado contratado nos feitos que fundamentaram os pedidos de cobrança.
6. Sendo evidente que os valores que balizaram o arbitramento judicial dos honorários contratuais se encontram desatualizados, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de um por cento ao mês, até o início da vigência da Lei no 14.905/24, quando a atualização do montante devido deve ocorrer apenas pela incidência da Selic.
7. Se, no julgamento do apelo, definiu-se novo valor à condenação, tal montante deve orientar nova distribuição da sucumbência, restando prejudicado o exame das alegações realizadas quanto ao tema, em relação aos critérios definidos na sentença modificada.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 406 (com redação da Lei no 14.905/24).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746897-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 08/05/2025; TJDFT, AI 0710558-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, j. 17/11/2021;
TJDFT, APC 2016.01.1.065790-2, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 23/11/2017.